Tribunal: STF
Processo: HC 201753
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Contrabando. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recursos. Supressão de instância. Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Precedentes. Porte ilegal de munição de uso permitido. Crime de perigo abstrato. Princípio da insignificância. Inaplicabilidade. Precedentes. Acordo de não persecução penal. Retroatividade da Lei 13.964/2019 no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP). Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não recebida a denúncia. Desclassificação. Reexame do acervo fático-probatório. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Luidgi Merlo Paiva dos Santos e Outros em favor de Rute Aguiar Silva Haeffner, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que rejeitou os embargos de declaração no agravo regimental EREsp 1.878.394/PR (evento 5 – fls. 102/7).
    A paciente foi condenada à pena de 2 (dois) anos de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime de contrabando (art. 334-A, do Código Penal) e substituída a pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.
    Extraio do ato dito coator:
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL DO MPF PARA RESTABELECER A CONDENAÇÃO DA RÉ PELO CRIME DE CONTRABANDO DE MUNIÇÃO DE ARMA DE FOGO, AFASTANDO A APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. APONTADO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL EM RELAÇÃO À ADEQUAÇÃO TÍPICA. QUESTÃO JURÍDICA NÃO DEBATIDA NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICO-PROCESSUAL ENTRE OS CASOS COMPARADOS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA LIMINARMENTE INDEFERIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. Como sabido e consabido, o recurso integrativo não se presta a rediscutir matéria já analisada e decidida. Na verdade, sob o pretexto de haver "omissão" ou "contradição", o Embargante indisfarçavelmente busca impugnar o acórdão que lhe foi desfavorável, insistindo nos mesmos argumentos, com o inequívoco intento de rediscutir a causa, o que não se coaduna com a via eleita.
    2. A respeitável discordância do combativo causídico com o deslinde da controvérsia não autoriza a eternização da discussão, protraindo a solução da lide, com a utilização de recurso que não se presta ao fim desejado.
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    No presente writ, os Impetrantes defendem a desclassificação do crime de contrabando (art. 334-A, do CP) para o crime de tráfico internacional de munições (art. 18 da Lei 10.826/2003). Sustentam a aplicação do princípio da insignificância, “ante a baixíssima potencialidade lesiva da conduta, aliada a todas as diversas circunstâncias do caso - uma senhora primária, sem envolvimento com o crime, que traz 25 munições de arma de baixo calibre”. Assevera a possibilidade da celebração do acordo de não persecução penal. Requer, em medida liminar, a suspensão do processo nos autos do REsp 1.878.394/PR. Pugna, no mérito, o restabelecimento da decisão que absolveu a paciente e, sucessivamente, a determinação de remessa dos autos ao Juízo de origem para que o Ministério Público Federal ofereça proposta de acordo de não persecução penal.
    É o relatório.
    Decido.
    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 12.4.2019).
    Ademais, verifico que o Superior Tribunal de Justiça rejeitou os embargos de declaração opostos ao acórdão do agravo regimental contra decisão que indeferiu liminarmente os embargos de divergência interpostos.
    Nessa linha, o Supremo Tribunal Federal tem rejeitado submeter, a seu escrutínio, a decisão do Superior Tribunal de Justiça quanto à inadmissibilidade do recurso interposto perante àquela Corte. 
    Embora tal jurisprudência tenha se formado inicialmente no âmbito de julgamentos quanto à inadmissibilidade de recursos extraordinários sobre a matéria (AI 724.135-AgR/MS, Rel. Min. Joaquim Barbosa, 2ª Turma, DJe 03.12.2010), foi também estendida ao habeas corpus (HC 112.130/MG, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 08.6.2012; e HC 99.174/SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 26.8.2011). 
    Nesse prisma, não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça (HC 118.834/BA, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 18.11.2013; HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 15.8.2013). No mesmo sentido, “É firme o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o habeas corpus não se presta para rediscutir as decisões do Superior Tribunal de Justiça quanto à admissibilidade ou não do recurso especial e de seus incidentes” (HC 137.758-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ªTurma, DJe 02.3.2017); “o objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (Cf, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais” (HC 165.297-AgR/ES, Rel. Min. Luiz Fux).
    Ressalto, ainda, que não tendo sido apreciadas, pelo ato coator, as teses defensivas sobre a adequação típica da conduta delituosa imputada a paciente, a aplicação do princípio da insignificância e o acordo de não persecução penal, mostra-se inviável a análise originária do tema por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017.
    De qualquer maneira, mesmo que superados referidos óbices, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    Explico.
    No caso dos autos, a Paciente, portava 25 munições de calibre 32 e na esteira da jurisprudência desta Corte, ‘Os tipos penais de posse e de porte ilegal de arma de fogo, acessórios e ou munição, de uso permitido, são formais e, a fortiori, de mera conduta e de perigo abstrato, razão pela qual as características do seu objeto material são irrelevantes, porquanto independe do quantum para ofender a segurança e incolumidade públicas, bem como a paz social, bens jurídicos tutelados, sendo ainda despiciendo perquirir-se acerca da potencialidade lesiva das armas e munições eventualmente apreendidas, de modo que, não cabe cogitar quanto à aplicação do princípio da insignificância para fins de descaracterização da lesividade material da conduta.’ (RHC 158.087- AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma). Com mais razão, a inaplicabilidade do princípio da insignificância à espécie, tendo em vista que a condenação pelo delito de contrabando de munição de arma de fogo, conduta mais grave que a posse e porte de munição.
    Quanto ao pleito de “remessa dos autos ao órgão do Ministério Público Federal que oficia perante a 5ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Foz de Iguaçu, Seção Judiciária do Paraná, para que ofereça proposta de acordo de não persecução penal à paciente ”, melhor sorte não assiste à paciente.
    A Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à possibilidade de iniciar tratativas sobre o acordo de não persecução penal (ANPP) (HC 190.855-AgR/PE, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 12.5.2021; HC 195.327-AgR/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 13.4.2021; HC 196.004/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma): 
    “Direito penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Acordo de não persecução penal (art. 28-A do CPP). Retroatividade até o recebimento da denúncia. 
    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum. 
    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia. 
    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia. 
    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP. 
    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ’o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.”
    (HC 191.464-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 25.11.2020)
    No caso, a denúncia foi recebida em 23.11.2017 (evento 2, fl 20-2), momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Inclusive, quando da entrada em vigor da Lei 13.964/2019, já havia sentença condenatória (evento 2, fls. 203-212) reformada, em parte, em sede de apelação, pelo Tribunal Regional em 10.12.2019 (evento 3, fls 78-9). Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual.
    A tese defendida pela parte ora Impetrante diverge da jurisprudência firmada por este Supremo Tribunal Federal a respeito do tema em questão, o que torna inviável, no ponto, a concessão da ordem pleiteada. Nesse sentido: RHC 198.557/SC, de minha relatoria, DJe 29.3.2021; HC 197.369/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 12.02.2021; RE 1.244.660-AgR/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 10.02.2021; HC 198.894/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.3.2021. 
    Paralelamente, em relação à pretendida desclassificação para o crime previsto no art. 18 da Lei 10.826/2003, para desconstruir o substrato fático-probatório estabilizado nas instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Como se sabe, o habeas corpus é ação constitucional vocacionada à tutela do direito de ir e vir. Sua natureza mandamental de emergência exige, como ônus indeclinável do impetrante, a prova pré-constituída das alegações deduzidas no writ. Nesse sentido, é firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que A ação de “habeas corpus” – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello). 
    Portanto, inexistente teratologia ou constrangimento ilegal no ato apontado como coator que, fundado nas especificidades circunstanciais do caso concreto, concluiu pela não incidência do princípio da insignificância. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora